Tribunal: TJES
Processo: 5010758-85.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010758-85.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DE FAMÍLIA e outros (2)
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

CONFLITO NEGATIVO - SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA - MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. É cediço que para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve ser levado em consideração, com primazia, os melhores interesses do incapaz envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo.

2. Conforme já entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar ações de interdição e
curatela
é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da
perpetuatio juridiciones

3. Recurso conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010758-85.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
INTERESSADO
: JOSE MARIA RIBEIRO, CARLOS LUIZ RIBEIRO
Advogado do(a) INTERESSADO: DEUSA ESPERANÇA FERREIRA ROMUALDO - ES33594-A

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, Comarca da Capital,
em face do
Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
,
Comarca da Capital,
que declinou sua competência nos autos da “Ação de Substituição de Curatela” sob o nº 5006925-84.2022.8.08.0024, ajuizada por José Maria Ribeiro em face do seu filho interditado, C.L.R.

Alegou, o Juízo Suscitante na Decisão (ID 13700600) que o processo deveria tramitar no
Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
,
Comarca da Capital,
uma vez que o menor mudou de endereço após a morte de sua curadora e genitora, passando a residir em Vitória, junto com seu novo curador, motivo este que ensejaria tal mudança de competência.

O Juízo Suscitado (ID 13302533), por sua vez, entende que, por dependência, a ação de substituição de curador deve tramitar no Juízo no qual tramitou a ação de curatela, sendo esta, o
Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, Comarca da Capital.

Nesse sentido, imperioso salientar que para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve ser levado em consideração, com primazia, os melhores interesses do incapaz envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo.

Desse modo, conforme disposto no Art. 76, do CC, o domicílio do incapaz é o do seu representante legal, no caso em tela, do seu curador, que vive em Vitória/ES.

Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.

Sob essa lógica, embora o Artigo 43 do Código de Processo Civil preveja o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, determinando que
a

competência é definida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, entende-se que os interesses do incapaz devem ser postos em primeiro plano, devendo, portanto, haver uma mitigação de tal princípio.

Nesse contexto, essa matéria já é pacifica no Superior Tribunal de Justiça, sendo firmado o entendimento no sentido de que a competência para processar e julgar ações de interdição e
curatela
é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da
perpetuatio juridiciones
, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
(87, CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2
. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado.
3. A hipótese comporta solução diversa, tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d.
Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO.
(CC n. 134.097/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/10/2015, DJe de 5/11/2015).

Isso posto,
CONHEÇO
do presente conflito para
FIXAR A COMPETÊNCIA no
Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
,
Comarca da Capital
,
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)